Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Diante do falecimento da apelada, o recorrente pleiteou a habilitação do seu sucessor, Reinaldo Ferrreira do Amaral (ID 35970590). Assim, conforme os ditames do art. 690, parágrafo único do CPC, proceda-se à citação pessoal do requerido para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601